Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-03.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - CASTRO - PR -
MUNICIPAL (EMBARGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
ANTONIO LEVI NAPOLI PINHEIRO (EMBARGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578210
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578210 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.524
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600382-03.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: PODEMOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: JOVENIL RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADO: ANTONIO LEVI NAPOLI PINHEIRO
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
EMBARGADO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AIJE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão
que manteve a sentença de procedência em Ação de Investigação

Num. 44578210 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
Judicial Eleitoral (AIJE), que cassou o DRAP do partido, o diploma do
vereador eleito, declarou a inelegibilidade dos recorrentes, a nulidade
dos votos do partido e determinou a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário, além de expedição de ofício para investigação
policial.
1.2 Os embargantes alegam omissão por não consideração de
arquivamento de procedimento preparatório eleitoral pelo Ministério
Público, contradição por reconhecer a candidata como 'laranja' e, ao
mesmo tempo, imputar-lhe conduta prevista no art. 39, §5º, da Lei nº
9.504/1997, e pelo acórdão embargado se basear em elementos
indiciários e não em provas robustas, tal como exige a jurisprudência
consolidada do e. Tribunal Superior Eleitoral para o reconhecimento da
fraude à cota de gênero.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso, por considerar ausentes os vícios que
justificam o seu acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de omissão por não considerar o arquivamento de
procedimento preparatório eleitoral pelo Ministério Público; (ii) saber se
há contradição na decisão ao reconhecer a candidata como 'laranja' e,
simultaneamente, imputar-lhe conduta prevista no art. 39, §5º, da Lei
nº 9.504/1997, e (iii) saber se a decisão se baseia em provas robustas
para o reconhecimento da fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
O magistrado não tem o dever de rebater individualmente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente que apresente motivação
adequada para solucionar os pontos essenciais do litígio.
3.2 A desconsideração do arquivamento de procedimento preparatório
eleitoral pelo Ministério Público não configura omissão, tendo em vista
que o acórdão embargado reconheceu a existência de fraude à cota de
gênero com base em provas contundentes produzidas durante a
instrução da AIJE.
3.3 A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração

Num. 44578210 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução almejada
pelo jurisdicionado.
3.4 O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado em
provas consistentes, tendo reconhecido a ocorrência de fraude na
candidatura, considerando a ausência da candidata nas urnas, a pouca
movimentação financeira, a falta de divulgação da candidatura e o
apoio político a outro candidato.
3.5 Não
há contradição entre o reconhecimento da fraude na
candidatura e a determinação de expedição de ofício à autoridade
policial para apuração de eventual pedido de votos no dia das eleições.
O acórdão embargado destacou que os pedidos de votos realizados no
dia do pleito, desacompanhados de qualquer prova de promoção
efetiva da candidatura ou de solicitação de votos por meio de
aplicativos de mensagens durante o período regular de campanha,
evidenciam tentativa de conferir aparência de legitimidade a uma
candidatura fictícia. Tais pedidos de votos, ainda que dissimulados,
não afasta eventual responsabilização penal pela prática do crime
previsto no art. 39, §5º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS,
mantendo-se o acórdão recorrido em sua integralidade.
Tese de julgamento: 1. Não se caracteriza omissão quando a decisão
judicial é clara, suficientemente fundamentada e resolve integralmente
a controvérsia. O magistrado não tem o dever de rebater
individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que
apresente motivação adequada para solucionar os pontos essenciais
do litígio. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução almejada pelo jurisdicionado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e
III; Lei nº 9.504/97, art. 39, §5º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016; STJ, AgInt nos EDcl no

Num. 44578210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j.
26/06/2023; STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª
Turma, DJe 22/08/2013.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Podemos de Castro, Jovenil Rodrigues de Freitas e Maria Cristina
Pereira da Silva
em face do Acórdão nº 66.544 que, por unanimidade de votos,
manteve a sentença recorrida em sua integralidade, que julgou procedente a ação de
investigação
judicial
eleitoral
e
aplicou
as
seguintes
sanções: a) cassação
do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Podemos de
Castro e do diploma do candidato eleito ao cargo de vereador vinculado à agremiação
partidária; b) declaração de inelegibilidade dos recorrentes pelo prazo de oito anos
subsequentes ao pleito municipal de 2024; c) declaração de nulidade dos registros de
todos os candidatos ao cargo de vereador e dos votos obtidos pelo partido Podemos no
pleito municipal de 2024 em Castro, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário,
e d) determinação
de expedição de ofício à autoridade policial para
investigação da conduta de pedido de votos da recorrida no dia do pleito.
Em suas razões recursais (ID 44477259), os embargantes aduziram, em síntese, que: a)
o acórdão recorrido é omisso, pois deixou de considerar que os fatos desta ação já foram
amplamente apurados pelo Ministério Público de Castro, no Procedimento Preparatório
Eleitoral nº MPPR-0031.24.000878-4, o qual, após a realização de diversas diligências, foi
devidamente arquivado; b) a decisão embargada é contraditória, pois parte da premissa
de que a candidata seria meramente “laranja”, ou seja, registrada de forma fictícia para
fraudar a cota de gênero, mas, ao mesmo tempo, reconhece que teria ela praticado
conduta típica prevista no art. 39, §5º, da Lei nº 9.504/97, ao solicitar votos no dia do
pleito, e c) os fundamentos do acórdão recorrido se baseiam em elementos indiciários e
não em provas robustas, tal como exige a jurisprudência consolidada do e. Tribunal
Superior Eleitoral para o reconhecimento da fraude à cota de gênero. Requereram, assim,
o conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados todos os vícios
apontados
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso, por considerar ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento (ID

Num. 44578210 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
44528704).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Nas razões recursais, o embargante sustentou que o acórdão recorrido padece de
omissão, por não ter considerado que os fatos tratados nesta ação já foram devidamente
apurados pelo Ministério Público, no âmbito do Procedimento Preparatório Eleitoral nº
MPPR-0031.24.000878-4, o qual foi arquivado após a realização de diversas diligências
investigativas.
Afirmou, ainda, a existência de contradição na decisão, uma vez que, ao mesmo tempo
em que parte da premissa de que a candidata teria sido utilizada como “laranja”, ou seja,
registrada apenas formalmente com o intuito de fraudar a cota de gênero, também
reconhece que ela teria praticado conduta típica prevista no art. 39, §5º, da Lei nº
9.504/97, ao solicitar votos no dia das eleições.
Argumentou, por fim, que a decisão é contraditória por se apoiar em meros indícios, sem
respaldo em provas robustas e concretas.
Pois bem.
Nada obstante as argumentações do embargante, a desconsideração do arquivamento de
procedimento preparatório eleitoral pelo Ministério Público não configura omissão, tendo

Num. 44578210 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
em vista que o acórdão embargado reconheceu a existência de fraude à cota de gênero
com base em provas contundentes produzidas durante a instrução da AIJE.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que não há falar em omissão quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes,
quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Relator: Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJE: 28/6/2023).
Como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ainda que o i. membro do
Parquet atuante junto à Zona Eleitoral de origem tenha entendido pela insuficiência dos
elementos para demonstrar fraude à cota de gênero em sede extrajudicial, tal
circunstância não obsta que o Judiciário, diante de prova mais robusta colhida ao decorrer
da AIJE, reconheça a ocorrência da fraude à cota de gênero (ID 44528704).
Quanto à alegação de que acórdão embargado é contraditório, pois fundamentou-se em
meros indícios, sem respaldo em provas robustas e concretas, nota-se que a contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução
alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado em provas consistentes,
tendo reconhecido a ocorrência de fraude na candidatura de Maria Cristina Pereira da
Silva, uma vez que: a) não compareceu às urnas; b) durante todo o período eleitoral, a
candidata fez apenas quatro postagens no Facebook, um meio gratuito de divulgação de
propaganda política. Isso não se mostra razoável, especialmente considerando que a
recorrente alegou dificuldade em obter votos devido à mudança recente para Castro e à
candidatura, para o mesmo cargo, do Pastor da sua igreja; c) os quatro áudios enviados
pela candidata no dia da eleição via WhatsApp, solicitando votos, não configuram atos
efetivos de campanha, sobretudo por não haver provas de que tenha promovido sua
candidatura pelo aplicativo durante o período regular; d) a análise da prestação de contas
da candidata revelou movimentação financeira irrisória e incongruências, e e) a candidata
demonstrou apoio político a outro candidato ao mesmo cargo.
Do mesmo modo, não há contradição entre o reconhecimento da fraude na candidatura
de Maria Cristina Pereira da Silva e a determinação de expedição de ofício à autoridade
policial para apuração da conduta da candidata por eventual pedido de votos no dia das
eleições. O acórdão embargado destacou que os pedidos de votos realizados no dia do
pleito, desacompanhados de qualquer prova de promoção efetiva da candidatura ou de
solicitação de votos por meio de aplicativos de mensagens durante o período regular de
campanha, evidenciam tentativa de conferir aparência de legitimidade a uma candidatura
fictícia. Tais pedidos de votos, ainda que dissimulados, não afasta eventual
responsabilização penal pela prática do crime previsto no art. 39, §5º, da Lei nº
9.504/1997.

Num. 44578210 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
A insurgência do embargante, como se percebe, não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o acórdão que confirmou a sentença de procedência da ação de
investigação judicial eleitoral.
Desse modo, há que se concluir pela inexistência de omissão ou contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil[1].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO dos embargos
de declaração opostos pela Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos de
Castro, Jovenil Rodrigues de Freitas e Maria Cristina Pereira da Silva, mantendo-se o
acórdão recorrido em sua integralidade.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
EXTRATO DA ATA

Num. 44578210 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123735000000043518623
Número do documento: 25063014123735000000043518623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:39:12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600382-03.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: MARIA CRISTINA PEREIRA DA
SILVA, PODEMOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL, JOVENIL RODRIGUES DE FREITAS - Advogados
do(s) EMBARGANTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - EMBARGADOS:
ANTONIO LEVI NAPOLI PINHEIRO, PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - CASTRO - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(s) EMBARGADOS: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948,
FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025